Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. DIAGNÓSTICO DE VESÍCULA BILIAR HIDRÓPICA ASSOCIADO A LITÍASE E LAMA BILIAR. PRESCRIÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 HORAS). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ART. 12, V, E 35-C, I). CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO EM SEDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTE. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. SANÇÃO INIBITÓRIA. MONTANTE. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO EM AMBIENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. FIXAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO JUIZ DEFRONTE O CASO CONCRETO. LITERALIDADE DO DISPOSITIVO. VOCÁBULO QUE DENOTA CARÁTER DISCRICIONÁRIO (CPC, ART. 300, parágrafo único). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OBRIGAÇÃO INSERTA NO ESCOPO DA ATIVIDADE FIM DA OBRIGAÇÃO. CAUÇÃO. DISPENSA. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
2. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C).
3. Transcorrido o interstício legalmente assinalado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, sobrepujando a natureza da cobertura demandada a previsão que regula a vigência do prazo de carência, que está vocacionado a dispor apenas sobre as coberturas de tratamentos desguarnecidos de natureza emergencial ou de urgência, ensejando que, em se recusando a operadora a custear o tratamento de natureza emergencial, deve-lhe ser cominada obrigação com esse viso no ambiente de tutela provisória de urgência de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado.
4. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
5. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de cobertura inerente a plano de saúde em situação emergencial, a apreensão de que fora fixada mediante observância de prazo razoável para seu cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
6. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, sobejando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida como condição e contracautela volvida a prevenir a reparação de eventuais prejuízos ou danos provocados pela decisão precária se acaso reformada ao final.
7. O legislador, ao fixar a possibilidade de exigência de caução como pressuposto para execução da tutela provisória de urgência, fiado na destinação da contracautela, que é resguardar a reparação dos danos que a parte afetada experimentar se ao final a medida não for corroborada, usara o verbo ‘poder’, e não comando imperativo, assegurando ao juiz, portanto, discricionariedade para aferir, segundo as nuanças de fato do caso concreto, a possibilidade de dispensar ou exigir a garantia, podendo, pois, dispensá-la em situação em que, a par da plausibilidade do aduzido pela demandante, a cominação endereçada à demandada não foge ao escopo e à previsibilidade em relação a sua atividade fim.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.